Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724279-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARCUS FERNANDO SILVA LIMA PAES, RENATA FARIAS VEIGA PAES, MARIA ELAINE DE ANDRADE, ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Manifestem-se os agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno (id 54116421 ). Após, conclusos. I. Brasília, 24/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR